Tribunal: STF
Processo: RE 86115
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-08-16
Data de publicação: 1978-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. JULGAMENTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PUBLICAÇÃO DO NOME DO ADVOGADO, NOS TERMOS DO ART. 79 DO REGIMENTO
INTERNO. DIVERGENCIA INEXISTENTE COM ACORDAOS QUE ANULAM JULGAMENTO
PELA OMISSAO DA PUBLICAÇÃO DE NOMES DE ADVOGADOS NA PAUTA DE
JULGAMENTOS,
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.